Tribunal: STF
Processo: AI 84064
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMITENTE COMPRADOR. EXECUÇÃO CONTRA O
PROMITENTE VENDEDOR. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 592, III, E 593, II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, QUE NÃO SE VERIFICA, NÃO CABENDO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
O SIMPLES REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279). INAPLICABILIDADE A
ESPÉCIE DO ART. 530, I, DO CÓDIGO CIVIL, O QUAL, DE RESTO, NÃO FOI
PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA N. 282). AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.